Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
D E C I S Ã O: Em complemento à decisão anterior, quanto ao prazo, DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 51804857 pelo autor à luz dos esclarecimentos apresentados. Cite-se por edital na forma requerida. Prazo: 40 dias. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator